Tribunal: TJSP
Processo: 2264517-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
GESTÃO DE NEGÓCIOS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE UMA DAS RÉS – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO EM FASE DE CONHECIMENTO, QUANTIA ILÍQUIDA – APLICAÇÃO DO ART. 6o, § 1o DA LEI 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE. Considerando-se que a ação distribuída é de

Ementa:
GESTÃO DE NEGÓCIOS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE UMA DAS RÉS – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO EM FASE DE CONHECIMENTO, QUANTIA ILÍQUIDA – APLICAÇÃO DO ART. 6o, § 1o DA LEI 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE. Considerando-se que a ação distribuída é de conhecimento, visando o recebimento de quantia a ser apurada no curso da ação, deve ser aplicado o art. 6o, § 1o da Lei 11.101/2005, sendo indevida a suspensão da ação.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARA O PROCESSAMENTO DESTE RECURSO. Considerando-se as dificuldades econômicas da empresa agravante, que está em recuperação judicial, tendo diversas ações de cobrança movidas contra si, concedo o benefício pleiteado para isentar a agravante do recolhimento das custas deste agravo. No entanto, observo que o benefício concedido se limita ao processamento deste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, vez que o pleito não foi submetido à apreciação em primeiro grau.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2264517-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante BWA BRASIL
TECNOLOGIA DIGITAL LTDA, são agravados LÍLIAN FRAGA GONZALEZ, FÁBIO
ALEXANDRE PERES LOUREIRO e WAGNER JANEIRO LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264517-98.2020.8.26.0000
1-Voto no 44.336
2
Agravo de Instrumento No 2264517-98.2020.8.26.0000
Agravante: BWA BRASIL TECNOLOGIA DIGITAL LTDA
Agravados : FÁBIO ALEXANDRE PERES LOUREIRO e OUTROS
Comarca: Santos 12a Vara Cível
Juiz (a): Fernando de Oliveira Mello

V O T O No 44.336
GESTÃO
DE
NEGÓCIOS

AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PEDIDO
DE
SUSPENSÃO
DO
FEITO
EM
RAZÃO
DO
DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE UMA
DAS RÉS
IMPOSSIBILIDADE
AÇÃO EM FASE DE
CONHECIMENTO, QUANTIA ILÍQUIDA APLICAÇÃO DO
ART. 6o, § 1o DA LEI 11.101/2005
DECISÃO MANTIDA

RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE. Considerando-se
que a ação distribuída é de conhecimento, visando o recebimento
de quantia a ser apurada no curso da ação, deve ser aplicado o
art. 6o, § 1o da Lei 11.101/2005, sendo indevida a suspensão da
ação.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CONCESSÃO
DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA
PARA
O
PROCESSAMENTO DESTE RECURSO. Considerando-se as
dificuldades econômicas da empresa agravante, que está em
recuperação judicial, tendo diversas ações de cobrança movidas
contra si, concedo o benefício pleiteado para isentar a agravante
do recolhimento das custas deste agravo. No entanto, observo
que o benefício concedido se limita ao processamento deste
recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, vez que
o pleito não foi submetido à apreciação em primeiro grau.
FÁBIO ALEXANDRE PERES LOUREIRO, LÍLIAN FRAGA
GONZALEZ e WAGNER JANEIRO LOPES ajuizaram ação de rescisão
contratual e restituição de valores, com pedido liminar, e indenização por
danos morais frente a BWA BRASIL TECNOLOGIA DIGITAL; BWA
BR
SERVIÇOS
DIGITAIS
LTDA.;
MEGA
COMPANY
PARTICIPAÇÕES LTDA.; MEGA RÁDIO E SERVIÇOS DIGITAIS
LTDA.; BLB SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.; SORTE
BRASIL COMÉRCIO DE SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI; B2WEX
INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.; BAT SERVIÇOS
DIGITAIS
EIRELI;
JÉSSICA
DA
SILVA
FARIAS;
MEGA
PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; MEGA START SERVIÇOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264517-98.2020.8.26.0000
1-Voto no 44.336
3
DE TECNOLOGIA LTDA.; JENCKEL & BILIBIO SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS
LTDA.;
MARCOS
ARANHA; ROBERTO
WILLENS RIBEIRO; BRUNO HENRIQUE MAIDA BILIBIO; JULIA
ABRAHÃO ARANHA; PAULO ROBERTO RAMOS BILIBIO;
ALEXANDRE DUNA VAZ DOS SANTOS; LEONARDO FERNANDES
BILIBIO; ROBERTO CORREA DE SAMPAIO FILHO e CAMILA
JENCKEL FERREIRA.
O MM. juízo a quo indeferiu o pedido de suspensão do feito em
razão do processo de recuperação judicial da empresa BWA BRASIL.
Inconformada, ofereceu a ré o presente agravo de instrumento,
almejando a reforma da decisão, alegando que: necessita dos benefícios da
justiça gratuita para o processamento deste recurso; a decisão proferida pelo
MM. Juiz da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central
de São Paulo/SP determinou a suspensão de todas as ações e execuções em
curso contra a agravante; o juízo recuperacional tornou-se competente para
conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios da agravante; no
momento do ajuizamento da ação já tramitava a recuperação judicial da
empresa agravante, e portanto o aludido feito está sujeito aos efeitos da
Recuperação Judicial.
Foi negado o efeito suspensivo pleiteado.
É O RELATÓRIO.
Conheço do agravo, e lhe dou parcial provimento, unicamente no
tocante ao pedido de justiça gratuita.
A empresa agravante está em recuperação judicial, com diversas
ações de cobrança movidas contra si, o que justifica a concessão do benefício
para isentar do recolhimento das custas deste agravo.
No entanto, observo que o benefício concedido se limita ao
processamento deste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição,
vez que o pleito não foi submetido à apreciação em primeiro grau.
No mais, sem razão a recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264517-98.2020.8.26.0000
1-Voto no 44.336
4
Conforme se depreende dos autos, afirmam os requerentes FÁBIO
ALEXANDRE PERES LOUREIRO, LÍLIAN FRAGA GONZALEZ e
WAGNER JANEIRO LOPES que, na qualidade de investidores, utilizaram-
se da plataforma do grupo econômico requerido para compra da moeda
virtual denominada Bitcoin mediante o compromisso dos réus de que,
independentemente da volatilidade da respectiva moeda digital, seriam
remunerados por meio de rendimento mensal estipulado em 3% ao mês, tendo
sido os investimentos realizados através de depósitos bancários, no montante
de R$ 192.000,00, endereçados a duas empresas do Grupo BWA.
Ocorre que, não tendo sido depositados nas contas bancárias dos
autores os rendimento dos meses de novembro e dezembro, requereram o
saque total dos valores que possuem na plataforma, mas esta se tornou
indisponível aos investidores em 11.12.2019, tornando impossível a
realização dos saques, além de terem sido noticiadas a evasão de sócios para
outros países e o despejo de empresas do grupo, e diante das tentativas
frustradas de recuperar seus respectivos investimentos, resolveram ajuizar a
presente ação.
Informado o deferimento da recuperação judicial da empresa BWA
Brasil Tecnologia Digital Ltda., foi indeferido o pedido de suspensão do
processo pelo prazo de 180 dias, por entender o juízo a quo que se aplica ao
caso em questão o disposto no art. 6o, § 1o da Lei 11.101/2005.
A decisão deve ser mantida.
A Lei de falências assim dispõe:
“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do
processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e
de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos
credores particulares do sócio solidário.
§ 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se
processando a ação que demandar quantia ilíquida.”
A ação de conhecimento distribuída pelo autor requer a restituição
do valor investido, acrescido das correções e rendimentos contratualmente
previstos e prometidos, não bastando assim meros cálculos aritméticos.
Portanto, até a formação do título executivo, não há se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264517-98.2020.8.26.0000
1-Voto no 44.336
5
quantia líquida, vez que é necessária a apuração do valor devido, sendo
inviável a suspensão da presente ação.
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES
CORRÉ EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE
DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DE 180 DIAS
INADMISSIBILIDADE DEMANDA QUE ENVOLVE QUANTIA ILÍQUIDA
E EM FASE DE CONHECIMENTO INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, §1o, DA
LEI No 11.101/05 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2215468-88.2020.8.26.0000; Relator (a): Cesar Luiz
de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro:
27/10/2020)
Agravo de Instrumento
Ação de rescisão contratual c.c.
restituição de valores Suspensão do processo por 180 dias, tendo em vista o
deferimento da recuperação judicial a uma das empresas-rés Demanda que
se encontra em fase de conhecimento Inexistência de dívida líquida, certa e
exigível
Decisão reformada
Agravo provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2203718-89.2020.8.26.0000; Relator (a): Almeida Sampaio;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 08/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020)
Posto isto, dou parcial provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator